Tribunal: TJSP
Processo: 2100122-55.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade. Art. 2o, §11, da Resolução no 10, de 20 de dezembro de 2016, do Município de Porto Ferreira. Determinação de manutenção no Plenário da Câmara Municipal de um exemplar da Bíblia Sagrada. Não ofensa ao princípio da laicidade estatal e da liberdade de crença. Precedentes deste C. Órgão Especial e do C. Supremo Tribunal Federal. Ação improcedente.